Tribunal: CARF
Processo: 13893.000495/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000495/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.413 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VANIA APARECIDA MARITAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, correspondente ao ano-calendário 2007,
exercício 2008, exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.125,00, acrescido de multa de ofício
e demais consectários legais diante de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
15.000,00.
Regularmente notificada do lançamento, a ora Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que as despesas médicas comentadas referem-se a despesas médicas da
própria Recorrente.
Dessa forma, instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação; (ii) recibo de sessões de fisioterapia; (iii) demonstrativo do
pagamento do plano de saúde.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), proferiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000495/2011-72
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000495/2011-72

o acórdão no 10-46.172 – 8a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação, por
entender que a apresentação isolada de recibos emitidos pela profissional médica não seriam
suficientes para comprovar o efetivo pagamento, tal como exigido no lançamento.
Inconformada com o v. acórdão no 10-46.172 – 8a Turma da DRJ/POA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Ficais,
alegando, em síntese que:
a) sofre de um desgaste na articulação do ombro, que foi corrigido com uma
intervenção cirúrgica e, para o fortalecimento, é necessário sessões de
fisioterapia.
b) no ano-calendário de 2008, realizou 10 sessões de fisioterapia por mês, no
valor de R$ 125,00 cada, que eram pagas em dinheiro a cada sessão, e por ser
um valor baixo não havia necessidade do saque em banco para o pagamento;
c) os recibos eram emitidos ao final de cada sessão;
d) foi obrigada a contratar o serviço particular, pois o Governo não oferece esse
tipo de tratamento e o plano de saúde só paga 10 sessões por ano.

É o relatório, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade, razão
pela qual, dele eu tomo conhecimento.
Conforme ao que já está exposto linhas acima, a lide encontra limites na discussão
quanto à possibilidade de dedução de valores alegadamente pagos a profissional Andrea Tavares
Furlan Pinheiro, a título de despesas com sessões de fisioterapia.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000495/2011-72

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se, a partir da análise da descrição dos fatos e
enquadramento legal que acompanham a notificação de lançamento, que a Recorrente foi
intimada por duas vezes (08/11/2010 e 03/01/2011) para apresentar documentos que
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000495/2011-72

comprovasse o efetivo pagamento do valor de R$ 15.000,00 a profissional Andre Tavares Furlan
Pinheiro.
Note-se que a Recorrente não apresentou os documentos solicitados pela
Fiscalização e não tomou o cuidado de juntar tais documentos para instruir a sua impugnação ou
recurso voluntário, limitando-se a afirmar que os valores foram pagos em dinheiro e que não
tinha condições de demonstrar o efetivo pagamento por meio de extratos bancários ou cheques
nominais.
Dessa forma, diante da não apresentação de prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa fiscal,
porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao Contribuinte provar a despesa por
outros meios quando solicitado pela Autoridade Fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa
do seu provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital